Tribunal: TJES
Processo: 0016242-70.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016242-70.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLECIO RAMOS KNUPP e outros

APELADO: AVALON CONSTRUTORA LTDA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016242-70.2017.8.08.0024

EMBARGANTES:GLECIO RAMOS KNUPP E CRISTINA PERES VIEIRA MOREAU

EMBARGADOS:AVALON CONSTRUTORA LTDA E HIRAM SILVA FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO SUPRIDA. BENEFÍCIO INDEFERIDO POR PRECLUSÃO E CONDUTA INCOMPATÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Glecio Ramos Knupp e Cristina Peres Vieira Moreau contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES, que negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença de primeiro grau. Alegam os embargantes omissão do colegiado quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado nas razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de justiça gratuita formulado em sede de apelação e, em caso positivo, se é possível a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4.
Constatada a ausência de manifestação do acórdão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, reconhece-se a existência de omissão sanável por meio dos embargos declaratórios.

5.
Contudo, verifica-se que a decisão de primeiro grau que indeferiu a assistência judiciária gratuita não foi objeto de impugnação tempestiva, razão pela qual a matéria encontra-se preclusa, não sendo possível a concessão retroativa do benefício.

6.
Além disso, os recorrentes foram intimados para comprovar a hipossuficiência econômica, mas efetuaram o preparo recursal, conduta incompatível com a alegada insuficiência, o que reforça o indeferimento do benefício.

7.
A jurisprudência do STJ entende que o recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com a concessão da gratuidade da justiça (AgInt no RMS n. 64.117/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/2/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração
acolhidos em parte
.

Tese de julgamento
:

1.
Omissão no acórdão quanto ao pedido de gratuidade da justiça pode ser suprida em embargos de declaração.

2.
A ausência de impugnação tempestiva da decisão que indefere a assistência judiciária gratuita gera preclusão da matéria.

3.
O recolhimento de preparo recursal caracteriza ato incompatível com a alegação de hipossuficiência e impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2025.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016242-70.2017.8.08.0024

EMBARGANTES:GLECIO RAMOS KNUPP E CRISTINA PERES VIEIRA MOREAU

EMBARGADOS:AVALON CONSTRUTORA LTDA E HIRAM SILVA FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cabem
embargos de declaração quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida (CPC/2015, artigo 1.022, incisos de I a II, Parágrafo único, incisos I e II).

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO ATRIBUÍDO À PROMISSÁRIA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE PERQUIRIÇÃO SOBRE A CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL E EFEITOS DECORRENTES. INEXISTÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. “Ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com: i) título executivo extrajudicial; ii) demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; iii) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; iv) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente (art. 798 do CPC)” (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.103.187/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

II. In casu, os Recorrentes buscam utilizar a via da Execução de Título Extrajudicial para obter provimento jurisdicional destinado à cobrança de valores decorrentes de inadimplemento do Contrato de Promessa de Compra e Venda, suprimindo, no entanto, as discussões relacionadas à rescisão contratual, perquirindo, inclusive, sobre a culpa das Requeridas e as consequências daí decorrentes.

III. A Recorrente postula a reforma da Sentença alegando, resumidamente, que (I) “a obrigação objeto do processo de execução é certa, pois era expresso que seria aquele exato imóvel que seria entregue ao apelante”; (II) “a liquidez também restou patente, refere à materialização da obrigação, ou seja, seu objeto. Portanto, a obrigação é líquida por ser possível determinar seu objeto, pois havia no contrato a determinação do objeto em específico da obrigação”; e (III) “a obrigação era exigível, pois havia um direito sobre a obrigação e um dever de cumprí-la que não ocorreu, por culpa exclusiva da apelada”.

IV. Muito embora a plausibilidade da narrativa da petição inicial em relação ao inadimplemento contratual por parte da empresa Requerida, certo é que a hipótese não dispensa a regular instrução processual de uma ação ordinária, a fim de apurar a responsabilidade pela rescisão do contrato, e os efeitos dela decorrentes, sobretudo diante da inexistência de expressa previsão quanto às penalidades incidentes em caso de dissolução por culpa exclusiva da Promitente Vendedora, ou mesmo em virtude da ausência de reconhecimento dívida pelos Recorridos.

V. Não se faz possível sequer o acolhimento do pleito subsidiário formulado no presente recurso, uma vez que a via da execução não se amolda ao caso vertente, sendo, portanto, inócua a concessão de prazo para correção da petição inicial, à luz da disciplina inserta no artigo 801, do Código de Processo Civil.

VI. Recurso conhecido e improvido. Honorários de Sucumbência destituídos de majoração, porquanto fixados em Sentença no mais elevado parâmetro legal.

(TJES- APELAÇÃO Nº 0016242-70.2017.8.08.0024. RELATOR DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. 2º CÂMARA CÍVEL. JULGAMENTO EM 05/04/2024)”

A omissão constitui um vício sanável por embargos de declaração, configurando-se pela ausência de manifestação do julgador sobre ponto ou questão que deveria ter sido enfrentada no acórdão. Tal possibilidade encontra-se positivada no artigo 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Constata-se que o acórdão embargado, apesar de fundamentar de forma pormenorizada os motivos pelos quais negou provimento ao recurso de apelação, deixou de apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

O
s apelantes reiteram o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita, impugnando o indeferimento do benefício pelo juízo de primeiro grau.

Todavia, constata-se nos autos que a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (fls. 119/120 dos autos físicos) não foi objeto de recurso no momento oportuno, decorrendo que a questão encontra-se preclusa, o que impede a análise retroativa do pedido de deferimento do benefício.

Cumpre salientar, que em 14/04/2023 (id. 4681105) os apelantes foram devidamente intimados para comprovarem os requisitos para o deferimento da assistência judiciária gratuita
requerida

no corpo do
recurso de apelação cível, contudo, optaram p
or
realizar o preparo (id. 4748881), conduta que contradiz a condição de insuficiência previamente declarada.

N
este sentido
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. CONCESSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NORMAS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19. RESOLUÇÃO Nº 313/20 CNJ E PROVIMENTO Nº 2.545/20 DO CSM/SP. INAPLICABILIDADE AO CASO. INÍCIO DE VIGÊNCIA POSTERIOR AO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Concedida a prioridade de tramitação pela aplicação do art. 71 da Lei nº 70741/2003.

2. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Comprovação de recolhimento de preparo recursal. Ato incompatível com a concessão da benesse legal.

3. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias, a teor dos arts. 219, caput, e 1.003, § 5º, do NCPC, não pode ser conhecido.

5. Hipótese de inaplicabilidade da Resolução 313/20 do CNJ e do Provimento CSM 2.545/20 do TJSP, pois o início de sua vigência deu-se posteriormente ao término do prazo recursal.

6. Ausência, por outro lado, de comprovação da suspensão processual local, nos termos do art. 1.003, § 6º, do NCPC, que estabeleceu ser necessária essa demonstração quando interposto o recurso.

Entendimento da Corte Especial.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 64.117/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)”

Por tais razões,
dou
parcial
provimento ao recurso tão apenas para
registrar o indeferimento da assistência judiciária gratuita requerida
nas razões da
apelação cível.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.